Tribunal: TJPA
Processo: 0800516-93.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800516-93.2023.8.14.0105

APELANTE: LUIZ LUCAS DE SOUZA JUNIOR, DHEIBSON COSTA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO.

1. Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AREsp n. 1577702/DF)

2. Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória fundada no princípio do
in dubio pro reo
, quando há provas substantivas da materialidade e da autoria do crime, consistente no depoimento judicial das vítimas, corroborado pelas demais provas amealhadas nos autos, sendo suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo imputado na exordial acusatória.

EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA.

3. A Corte Especial possui entendimento pacificado de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP), como se deu na espécie, em que as vítimas afirmaram que foram ameaçadas com emprego de arma de fogo, justificando a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP.

DOSIMETRIA PENAL. UTILIZAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CONDUTA SOCIAL DOS ACUSADOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO EMOCIONAL SOFRIDO PELA VÍTIMA. CRITÉRIO IDÔNEO PARA ELEVAÇÃO DA PENA BASILAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 23 DO TJPA.

4. Revela-se inidônea a invocação de antecedentes criminais para considerar a conduta social desfavorável, de maneira que, não havendo dados suficientes para a aferição da boa ou má índole dos acusados, mostra-se incorreta a sua valoração negativa.

5. Não obstante, o abalo psicológico e emocional experimentado pela vítima é fundamento idôneo para a exasperação da pena basilar, consoante tem decidido o STJ em hipótese similares.

6. Reajuste da dosimetria penal, sem reflexos na quantidade de pena aplicada, diante do entendimento sumulado desta Corte de Justiça segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula n. 23/TJPA).

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará/PA, LUIZ LUCAS DE SOUZA JUNIOR, vulgo “Merere” e DHEIBSON COSTA DE SOUZA, vulgo “Guebinho” ou “Batateiro, foram condenados como incursos no art. 157, §2º, inc. II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, ambos à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias multa (ID 16638634).

O réu DHEIBSON COSTA DE SOUZA sustenta a insuficiência probatória, circunstância que ensejaria sua absolvição com base no princípio
in dubio pro reo,
aos ditames do art. 386, incisos V e VII, do CPP, e, subsidiariamente, pleiteia a realização de nova dosimetria da pena por possuir predicados pessoais favoráveis (ID 16638656), enquanto o réu LUIZ LUCAS DE SOUZA JUNIOR pugna pela reforma da sentença para reduzir a pena-base ao patamar mínimo, sob o argumento de valoração inidônea das circunstâncias judiciais da conduta social e consequências do crime, bem como para afastar a incidência da causa de aumento de pena na terceira fase do cálculo dosimétrico referente ao emprego de arma de fogo (ID 16638669).

O Ministério Público de primeiro grau, relativamente ao réu LUIZ LUCAS DE SOUZA JUNIOR, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para afastar a valoração negativa da conduta social, com manutenção dos demais termos da sentença (ID 16638673), deixando de contrarrazoar o apelo interposto por DHEIBSON COSTA DE SOUZA (ID 16638674).

Nesta Superior Instância,

a Procuradoria de Justiça ofertou parecer refutando as teses defensivas de insuficiência probatória suscitada pelo réu DHEIBSON COSTA DE SOUZA e de exclusão da majorante do emprego de arma de fogo deduzida pelo réu LUIZ LUCAS DE SOUZA JÚNIOR, manifestando-se pelo descabimento do redimensionamento da pena pleiteado pelos recorrentes e desprovimento dos recursos de apelação (ID 17717120).

É o relatório.

VOTO

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
fundada no princípio do
in dubio pro reo
, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do delito pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo.

Além dos termos de apreensão e de entrega de objeto (ID
16638579, p. 30-31) e autos de reconhecimento dos acusados na fase policial
(ID
6638579, p. 10
-11 e ID 16638579, p. 16-17)
, consta nos autos que através das imagens da câmera de segurança do local, a polícia conseguiu identificar os denunciados como autores do crime.

Em juízo as vítimas Flávia e Francielem relataram com detalhes a dinâmica delitiva, ressaindo que no dia dos fatos foram abordadas por três elementos, sendo que um deles colocou a arma na cabeça de Flávia e pediu o celular, enquanto os outros dois abordaram sua irmã Francielem, colocando a arma nela e pedindo a moto, que foi subtraída pelos assaltantes.

No tocante à autoria delitiva, Flávia do Nascimento Costa afirmou que “
o réu DHEIBSON foi quem colocou a arma em sua cabeça
; “ele (DHEIBSON) vendia batata junto com a mãe dele” na praça;
“ele (LUIZ) já tinha sido meu vizinho”,
enquanto Francielem do Nascimento Costa declarou que
reconheceu o LUCAS, “MERERE”, e que LUCAS chegou a morar próximo a sua casa
(trecho da sentença - ID 16638634 - Págs. 2-3).

Nesse contexto, deve ser conferida especial relevância ao entendimento jurisprudencial placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 01/9/2020),
inexistindo ilegalidade na condenação calcada em depoimento da vítima
(
AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF
,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior), entendimento perfilhado por esta Corte de Justiça Estadual (vide
ApCrim 0803344-46.2021.8.14.0133
, relator Des. Rômulo José Ferreira Nunes).

Outrossim, é assente na jurisprudência da Corte Especial que
“conforme dispõe o art. 385 do Código de Processo Penal, é possível que o juiz condene o réu ainda que o Ministério Público peça a absolvição do acusado em alegações finais”
(
REsp 2022413/PA
, relator Ministro Sebastião Reis Junior, DJe 07/03/2023), de maneira que não subsiste a tese de absolvição sob esse ângulo.

Nessa toada, comprovada a participação dos réus na empreitada criminosa, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

À propósito, consigne-se que não cabe a exclusão da majorante do uso de arma de fogo, tese veiculada no recurso do réu LUIZ LUCAS DE SOUZA JUNIOR, pois o argumento de que portava um simulacro de arma não restou provado nos autos, sendo de todo irrelevante diante da afirmação de que outro indivíduo, de prenome “Fernando”, estava portando arma de fogo no momento do assalto, afigurando-se suficiente para atrair a incidência da causa de aumento de pena, pois trata-se de circunstância objetiva que se estende aos coautores ou partícipes, nos termos do art. 30 do Código Penal.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
"a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"
(
AgRg no AREsp 1.557.476/SP
,
relator Ministro Nefi Cordeiro), como se deu na espécie, em que as vítimas afirmaram que foram ameaçadas com emprego de arma de fogo, o que foi confirmado pelo réu Luiz Lucas, circunstância que autoriza o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado, a saber:
“é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
(Súmula n. 14/TJPA).

Por derradeiro, os recorrentes pleiteiam a reforma da dosimetria penal e a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando, no ponto, a ausência de fundamentação idônea na negativação das circunstâncias judiciais da conduta social e consequências do crime.

Na fase do art. 59 do CP, o magistrado sentenciante negativou a vetorial da conduta social com fundamento nos antecedentes criminais dos réus (ID 16638652, pág. 5). Não obstante, ações penais em andamento não se prestam a majorar a reprimenda, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade, conforme dispõe o enunciado sumular n. 444 do STJ, de maneira que, não havendo dados suficientes para a aferição da conduta social dos acusados, mostra-se incorreta a sua valoração negativa.

Sem embargo, mantenho a negativação da circunstância judicial das consequências do crime, valorada desfavoravelmente visto que, “em decorrência do evento criminoso relatado nos autos, a vítima Flávia sente medo de sair de casa” (ID 16638634 - Pág. 7).

Ao cotejar a motivação
supra
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, noto que a negativação da vetorial foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Nada obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
).

Segundo a diretriz jurisprudencial firmada no STJ,
“a circunstância judicial consequências do crime deve ser entendida como o resultado da ação do agente”
, quando, no caso concreto, as vítimas ficam abaladas emocionalmente, o que justifica a elevação da pena-base. (
AgRg no REsp n. 1.979.499/MT
,
relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT).

Com efeito, extrai-se do depoimento da vítima o grande abalo emocional e psicológico em decorrência do crime, tendo declarado que “depois de tudo isso que aconteceu a gente nunca mais teve paz. Eu nunca mais tive coragem de sair na rua”, “eu tenho medo de sair” (ID 16638634 - Pág. 2).

Assim, diante de fundamentos legítimos para a exasperação da pena-base no que tange às consequências do crime, não subsiste o pleito para fixação da basilar no mínimo legal, em observância à Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Diante do exposto,
conheço
e dou
parcial provimento
aos recursos de apelação, exclusivamente para adequar a fundamentação da dosimetria penal, sem reflexos na quantidade de pena fixada na sentença, nos termos da fundamentação
supra.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/03/2024